Tribunal: TCU
Processo: 010.306/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6658/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.306/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antony Maycon de Oliveira Pedroso (XXX.035.968-XX); Carolina de Paula Fuzato (XXX.110.418-XX); Eduarda Sossolote Oliveira (XXX.975.108-XX); Flavio Aquino Soares (XXX.826.718-XX); Igor de Pieri Chagas (XXX.310.678-XX); Julio Cezar Remedio (XXX.498.318-XX); Lucas Henrique Viana da Silva (XXX.258.818-XX); Pedro Amadeu Antonio da Silva (XXX.479.628-XX); Pedro Henrique Santana Barbosa (XXX.823.158-XX); Vitor Meneghesso (XXX.530.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.